Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713490-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO PINHEIRO AGRAVADO: GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002807-71.2012.8.07.0011, proposto por GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, ora Agravada, em desfavor de BRASÍLIA MOTORS LTDA., acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo os sócios constantes do contrato social. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença, onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade. O sócio compareceu ao feito, e manifestou-se nos autos, razão pela qual o considero citado, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC. Feito suficientemente instruído para o exame da questão. Decido. Aduz a parte autora-exequente que não foram encontrados quaisquer bens passíveis de penhora da empresa, inclusive diante da tentativa frustrada certificada pelo Sr. Oficial de Justiça, de onde se extrai que a instituição devedora não mais estava estabelecida no endereço indicado no seu contrato social ou nos endereços outros indicados nestes autos. Também se mostrou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis (E-RIDF e RENAJUD), posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos. Igualmente sem sucesso as tentativas de bloqueio de créditos da empresa executada junto a órgão públicos e empresas privadas. Diante dessas circunstâncias, a exequente defendeu ter ocorrido a dissolução irregular da executada e, por isso, postulou a desconsideração da personalidade jurídica da instituição devedora para que os sócios dessa respondam pelas dívidas respectivas. No caso sob apreciação, está configurado o esgotamento patrimonial da devedora, que é uma sociedade cujos sócios respondem de forma limitada, e verifico ser patente a impossibilidade de encontrar bens da sociedade para saldar o débito. É imprescindível examinar se há também fraude, requisito exigido legalmente pela norma do artigo 50 do CC/02 para a desconsideração da personalidade jurídica. A esse respeito, entendo que o encerramento irregular da executada, sem adimplir as dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim, por si só, já delineia fraude e abuso da personalidade jurídica. No mesmo sentido, colho o aresto do e. TJDFT: ‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. FALTA DE INTERESSE EM QUITAR O DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1.Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2.A dissolução irregular da empresa após a citação para pagamento, aliadas à inexistência de patrimônio para a garantia da execução, são indícios de fraude e abuso de direito que autorizam a aplicação da desconsideração. 3.Recurso provido.’ (20110020008431AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 30/03/2011, DJ 08/04/2011 p. 80) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ante o exposto, SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade-executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Proceda-se ao cadastramento nos sistemas eletrônicos e na capa destes autos, consignando a qualificação dos sócio inserida no contrato social, caso ainda não tenha sido realizado o registro. Defiro a penhora de valores nas contas do sócio pelo sistema BACENJUD, como solicitado pela parte credora. Núcleo Bandeirante/DF, 25 de março de 2020 17:43:25.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário e afirma que a decisão agravada merece ser reformada, uma vez que não foi observado o rito do art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Argumenta que não deve prevalecer o fundamento da decisão agravada acerca do encerramento irregular da sociedade Executada, uma vez que somente a comprovação de abuso da personalidade jurídica mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial permite a extensão das obrigações da pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios. Acrescenta que o descumprimento da obrigação perseguida na origem ocorreu “por influência externa, razão excepcional já manifesta em ID Num. 37529804 - Pág. 29, que noticiou o cancelamento da concessão com a Mercedes Benz, redução do quadro funcional e operacional. Ou seja, com o impedimento de venda de veículos Mercedes Benz, findou a única fonte de receita de seu negócio, o que levou à redução mínima do negócio” (Num. 16277502 - Pág. 10). Conclui o Agravante que tal fato “não autoriza ser cogitada a presença do ABUSO DE PERSONALIDADE. Nunca houve a utilização da pessoa jurídica para lesar credores (DESVIO DE FINALIDADE), inexistindo ato doloso, culposo; ou mesmo que exista abuso de direito (art. 187 do CC). E muito menos que existiria utilização da receita da pessoa jurídica a satisfazer vontade pessoal dos sócios (CONFUSÃO PATRIMONIAL)” (Num. 16277502 - Pág. 10). Afirma o Agravante que o Juízo Cível a quo é absolutamente incompetente, tendo em vista a decretação da falência da Executada, mas “tais fundamentos foram levados ao JUÍZO DE ORIGEM recentemente, por desconhecimento pretérito deste causídico e, portanto, ainda não se teve decisão proferida a respeito, mas por se tratar de incompetência absoluta, entendeu procedente levar a conhecimento deste E.TJDFT, por ser inclusive matéria de ordem pública, para apreciação e caso entenda, que se admite por argumentação, decida liminarmente pela incompetência do JUÍZO CIVEL e cassação da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade, determinando o prosseguimento do feito no JUÍZO FALIMENTAR.” (Num. 16277502 - Pág. 12). Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada “pela não observância do art. 131 e seguintes do CPC e ausência dos requisitos ensejadores à desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 49-A e seguintes do Código Civil” (Num. 16277502 - Pág. 14). Preparo regular (Num. 16278009). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ AUGUSTO PINHEIRO contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0002807-71.2012.8.07.0011, proposto por GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA., ora Agravada, em desfavor de BRASÍLIA MOTORS LTDA., acolheu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada para incluir no polo passivo os sócios constantes do contrato social. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Tendo em vista o exame perfunctório próprio desta sede processual, não vislumbro, entretanto, a probabilidade das direito do Agravante. Com efeito, o fundamento legal utilizado para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica quanto ao ora Agravante, conforme pode ser extraído da leitura da decisão agravada, foi o encerramento irregular da sociedade Executada. A decisão agravada, assim, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. EMPRESA. OBRIGAÇÕES PENDENTES. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DOLO. LESÃO A CREDORES. I - Dissolvida irregularmente a sociedade empresarial e caracterizado o dolo dos sócios, com intuito de lesar credores, porque a atividade foi encerrada sem deixar endereço nem bens para saldar obrigações pendentes, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens particulares dos sócios respondam pelos débitos da empresa, EREsp 1.306.553-SC e Súmula 435 do e. STJ. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1226413, 07147027420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, Relator Designado:VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à configuração do encerramento irregular da Devedora originária, o Agravante não teceu qualquer consideração em suas razões recursais. As alegações quanto à inobservância do rito legal e quanto à falência da Devedora não comportam apreciação nessa sede recursal, uma vez que constituem inovação, tendo em vista que não foram deduzidas na defesa apresentada pelo ora Agravante na origem (Num. 55835152 do Feito originário) e, assim, não foram objeto de apreciação na decisão ora recorrida. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador